Tribunal: TJSP
Processo: 1093648-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000155097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093648-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
MENDES DA SILVA NETO, são apelados OLD SAMSEI PARTICIPAÇÕES S/A,
JANICE MENDES DA SILVA (ESPÓLIO), GABRIEL MENDES AUGUSTO
(INVENTARIANTE) e DANIEL MENDES AUGUSTO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Apelação n. 1093648-81.2018.8.26.0100
Apelante: João Mendes da Silva Neto
Apelados: Gabriel Mendes Augusto e outro
Voto n. 18.293
PROVA DOCUMENTAL. Arguição de falsidade.
Original apresentado a destempo pela demandada
no incidente. Justa causa identificada. Preclusão
não caracterizada. Sentença anulada. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 924/927, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 1a
Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Dr. Rogério Murillo Pereira
Cimino, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Segundo o recorrente, autor, a sentença deve ser
anulada, em síntese, porque “não existiu qualquer prejuízo ao andamento do
processo em razão da entrega do original em cartório após o prazo
originalmente fixado na decisão original de saneamento”, devendo ser
afastada a preclusão da prova pericial requerida, mormente considerando a
justa causa para o atraso. Salienta, ainda, que “a r. Sentença, ora guerreada,
trouxe surpresa processual grave (alterar o ônus da prova) e julgou sem
qualquer chance do autor fazer essa prova”.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
949)
e
respondido (fls. 983/998).
Segundo os recorridos, réus, a sentença merece
ser mantida, em síntese, porque, de um lado, a preclusão foi corretamente
reconhecida já que “o prazo de 15 dias foi imposto ao Apelante na decisão
saneadora e cabia a ele cumpri-lo, tempestivamente. Caso não fosse
possível o cumprimento, deveria ter realizado a justificativa dos motivos
ANTES de vencido o prazo”. De outro, “a alegação do Apelante quanto a
distribuição dinâmica do ônus da prova não procede. Trata-se de ônus da
prova que recai sobre a parte que produziu o documento, conforme
previsão expressa na legislação processual. Do mesmo modo, sequer era
necessário ao MM. Juiz informar o ônus do Apelante, pois: i) o ônus recai
por determinação expressa, tal como prevê o art. 429, inc. II, CPC/2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
ii) não era hipótese de inversão do ônus; iii) não era hipótese de
distribuição dinâmica do ônus”. Por fim, ressalta que “o reconhecimento da
preclusão teve como consequência a improcedência dos pedidos em desfavor
do Apelante, não por conta da 'presunção absoluta de falsidade', tal como
alegou, mas sim por falta da comprovação positiva (autenticidade), eis que
não forneceu o documento a ser periciado”.
Determinada a complementação do preparo (fls.
1.002), o apelante efetuou o recolhimento (fls. 1.006/1.009).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento, acolhida a justa
causa ora reiterada.
Como se sabe, “decorrido o prazo, extingue-se o
direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de
declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa” [grifei] (artigo 223 do CPC). Aliás, “considera-se
justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar
o ato por si ou por mandatário” (artigo 223, § 1o do CPC) e “verificada a
justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar” (artigo 223, § 2o, do CPC).
Pois bem.
Na espécie, não se desconhece que o autor
descumpriu o prazo estabelecido de quinze dias para a apresentação do
instrumento de compra e venda original. Ocorre que ele apresentou justa causa
para tanto.
Ora, conforme demonstrado, o assistente técnico
da parte se incumbiu de realizar o depósito em cartório do documento (ver fls.
910). Contudo, ele foi acometido de “doença pulmonar obstrutiva crônica” que
somente o permitiu efetuar o depósito a destempo, por meio de um familiar.
Ressalte-se, dois dias antes do fim do prazo, ele tentou efetuar o depósito em
cartório, mas não conseguiu tendo em vista a necessidade de peticionar nos
autos (ver esclarecimentos de fls. 950/955 e atestado médico de fls. 915).
Importante ressaltar que o depósito foi efetuado
de maneira espontânea (ver certidão de fls. 896), antes mesmo do efetivo
arbitramento dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Destarte, caracterizada a justa causa, não há que
se falar em preclusão da prova pericial.
Aliás, considerando as particularidades do caso, o
próprio juízo de primeiro grau poderia ter flexibilizado o prazo concedido.
Guardadas as devidas proporções, incide no caso o disposto no artigo 139, VI,
do CPC: “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de
produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de
modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”.
De mais a mais, importante lembrar que “além das
situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art.
139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade
do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias
fundamentais do processo” (Enunciado n. 35 da ENFAM aprovado no Seminário
“O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”).
À vista dessas considerações, anulo a sentença e
determino o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito, em
especial para a produção da prova pericial.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica